Tribunal: TJSP
Processo: 1012085-24.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
*CONTRATO – MÚTUOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE – Pretensão a revisão, limitação dos descontos das prestações a 30% dos vencimentos líquidos e de indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Insurgência pelo autor – Acolhimento parcial – Pleito revisional que não merecia colhida, considerando que o que arguiu de ilegal e abusivo já teve sua validade

Ementa:
*CONTRATO – MÚTUOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE – Pretensão a revisão, limitação dos descontos das prestações a 30% dos vencimentos líquidos e de indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Insurgência pelo autor – Acolhimento parcial – Pleito revisional que não merecia colhida, considerando que o que arguiu de ilegal e abusivo já teve sua validade assentada pela lei e pela jurisprudência – Capitalização que é legal, a teor do contido nas Súmulas 539 e 541/STJ, assim como a tarifa de abertura de crédito ou de cadastro, a teor das Súmulas 565 e 566/STJ – Ausência de demonstração de violação à taxa média de mercado, que pressupunha juros superiores a uma vez e meia aos pactuados – Contratos que sequer foram coligidos aos autos - Pleito de revisão genérico e sem reiteração nos autos, sequer tendo o autor indicado as provas que pretendia produzir para provar seu direito – Ausência de defeito na prestação dos serviços ou de ilícito que tenha sido praticado pelo banco e que justifique o acolhimento do pleito de indenização por dano moral - Limitação do percentual de desconto relativos a todos os contratos (consignados e débito em conta corrente), contudo, que é juridicamente possível, encontrando guarida no ordenamento jurídico vigente e no entendimento atual da jurisprudência – Limitação a 30% que preserva a dignidade do autor, sem impedir cumprimento integral da obrigação – Instituição financeira, contudo, que diante da inadimplência, poderá se socorrer das vias judiciais adequadas para a persecução do seu crédito – Limitação, ademais, que não lhe trará prejuízo, considerando que o término do contrato apenas será postergado, podendo haver, todavia, cobrança dos encargos livremente pactuados – Necessidade de se observar a natureza alimentar e o princípio da razoabilidade – Sentença reformada, para julgar parcialmente procedente a pretensão, reconhecendo ao autor apenas o pedido de limitação, dividindo-se os ônus da sucumbência, na proporção de 70% para o autor, observada a gratuidade que lhe foi concedida, e 30% ao banco-réu, com honorários arbitrados ao final em 11% para cada parte, a ser calculado sobre o valor dado à causa, já considerado o trabalho em sede de recurso – Recurso parcialmente provido, nos termos do presente acórdão.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286172
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012085-24.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ANDERSON
SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, nos termos do presente acórdão, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012085-24.2019.8.26.0361 -Voto no 31731 – Comarca – Mogi das Cuzes
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1012085-24.2019.8.26.0361
Apelante: ANDERSON SILVA SANTOS
Apelado: BANCO BRADESCO S/A
Comarca: MOGI DAS CRUZES
Voto no 31731
*CONTRATO
MÚTUOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E
COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE
Pretensão a
revisão, limitação dos descontos das prestações a
30% dos vencimentos líquidos e de indenização por
dano
moral

Sentença
de
improcedência

Insurgência pelo autor
Acolhimento parcial

Pleito
revisional
que
não
merecia
colhida,
considerando que o que arguiu de ilegal e abusivo
já teve sua validade assentada pela lei e pela
jurisprudência – Capitalização que é legal, a
teor do contido nas Súmulas 539 e 541/STJ, assim
como a tarifa de abertura de crédito ou de
cadastro, a teor das Súmulas 565 e 566/STJ

Ausência de demonstração de violação à taxa média
de mercado, que pressupunha juros superiores a
uma vez e meia aos pactuados
Contratos que
sequer foram coligidos aos autos - Pleito de
revisão genérico e sem reiteração nos autos,
sequer tendo o autor indicado as provas que
pretendia produzir para provar seu direito

Ausência de defeito na prestação dos serviços ou
de ilícito que tenha sido praticado pelo banco e
que justifique o acolhimento do pleito de indenização por dano moral
-
Limitação
do
percentual de desconto relativos a todos os
contratos
(consignados
e
débito
em
conta
corrente), contudo, que é juridicamente possível,
encontrando
guarida
no
ordenamento
jurídico
vigente e no entendimento atual da jurisprudência
Limitação a 30% que preserva a dignidade do
autor,
sem
impedir
cumprimento
integral
da
obrigação Instituição financeira, contudo, que
diante da inadimplência, poderá se socorrer das
vias judiciais adequadas para a persecução do seu
crédito
Limitação, ademais, que não lhe trará
prejuízo, considerando que o término do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012085-24.2019.8.26.0361 -Voto no 31731 – Comarca – Mogi das Cuzes
3
apenas será postergado, podendo haver, todavia,
cobrança dos encargos livremente pactuados

Necessidade de se observar a natureza alimentar e
o
princípio
da
razoabilidade

Sentença
reformada, para julgar parcialmente procedente a
pretensão, reconhecendo ao autor apenas o pedido
de
limitação,
dividindo-se
os
ônus
da
sucumbência, na proporção de 70% para o autor,
observada a gratuidade que lhe foi concedida, e
30% ao banco-réu, com honorários arbitrados ao
final em 11% para cada parte, a ser calculado
sobre o valor dado à causa, já considerado o
trabalho
em
sede
de
recurso

Recurso
parcialmente provido, nos termos do presente
acórdão.*
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença que julgou improcedente a pretensão de
revisão de contratos de empréstimos no que tange aos juros e
cobrança das tarifas c/c pedido de limitação dos descontos
das parcelas dos mútuos que o autor ANDERSON SILVA SANTOS
possui perante o BANCO BRADESCO S/A a 30% dos seus
vencimentos líquidos, englobando aqueles com descontos em
conta corrente e consignados e pleito de indenização por dano
moral, sob os fundamentos de que nenhuma irregularidade há
nos juros e na forma de sua cobrança, na medida em que não
provado que superiores à taxa média praticada no mercado de
consumo, além de ser lícita a capitalização; que não
comprovada a cobrança de qualquer tarifa, inexistindo, pois a
abusividade
arguida; que
inexiste
direito à limitação
pretendida,
considerando
que
o
contrato
de
crédito
consignado, único que permite a limitação, encontra-se dentro
do percentual de 30% dos vencimentos líquidos percebidos pelo
autor,
não
podendo
aqueles
ajustados
para
pagamento
diretamente em conta corrente serem enquadrados no referido
percentual por livremente pactuados e, por fim, inexistir
dano moral, considerando que inexistente defeito na prestação
do serviço por parte do banco réu.
Por conta da sucumbência, o autor ficou
condenado a pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor dado
à causa, com execução condicionada à perda da condição de
necessitado.
Inconformado,
apela
este,
aduzindo,
em
síntese, que o que se discute na presente ação é aplicação e
a limitação dos juros legais, além da incidência de juros
compostos a cada renovação dos empréstimos anteriores, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012085-24.2019.8.26.0361 -Voto no 31731 – Comarca – Mogi das Cuzes
4
faz com que o montante da dívida se tornasse impagável, além
de os descontos efetivados ultrapassarem 30% dos seus
vencimentos.
Afirma que o requerido não juntou os contratos
ou
documentos
que
comprovassem
sua
concordância
ou
demonstrasse a legalidade dos contratos e a evolução dos
valores e das taxas e dos juros aplicados, pois, embora tenha
aderido aos empréstimos, não reconhece a origem dos valores
existentes nos extratos juntados nas folhas 40/44.
Assevera que a r. sentença merece reforma em
sua conclusão com relação aos juros praticados, na medida em
que os contratos foram refinanciados e a cada nova liberação
de crédito o contrato anterior era quitado e se os débitos
anteriores fossem menores, seria desnecessária a renegociação
com incidência de novo encargos compostos, o que confirma a
onerosidade excessiva a que foi exposto, viciando a
manifestação livre de sua vontade, defendendo que referidas
operações de refinanciamento devem ser declaradas nulas, até
porque os instrumentos a ela pertinentes não foram
apresentados nos autos pelo banco.
Com relação aos percentuais de desconto,
afirma que se verifica dos holerites juntados às fls. 37,
referência 11/2018 e fls. 38, referência 12/2018, salário
base no valor de R$ 2.426,94 e desconto de empréstimo
consignado no valor de R$ 953,20, que resulta em 40% do
salário base, o que vai contra a lei de regência, devendo o
banco apresentar recálculo do valor devido, sem acréscimo de
juros compostos.
No que tange aos empréstimos pessoais para
desconto em folha de pagamento assevera que, a despeito de
ter firmado os contratos livremente, tal qual concluído pelo
condutor da lide, acreditava que os encargos estavam sendo
corretamente exigidos, tendo sido induzido em erro, além de
não ter certeza sobre o que realmente é descontado em sua
conta (se juros, encargos ou tarifas), pelo que a sentença
deve ser reformada, a fim de que o banco seja compelido a
carrear aos autos os contratos e os cálculos oriundos dos
empréstimos pessoais.
Por fim, no que tange às tarifas, afirma que
sua condição de consumidor autoriza a inversão do ônus da
prova e como o banco não coligiu aos autos os contratos, aos
quais nunca teve acesso, de rigor que a arguição de cobrança
de tarifas excessivas prevaleça.
Defendendo seu direito também a indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012085-24.2019.8.26.0361 -Voto no 31731 – Comarca – Mogi das Cuzes
5
por dano moral, que pretende seja fixada em R$ 15.000,00,
clama pela reforma da decisão, com inversão do ônus da
sucumbência.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, sem preparo, ante a gratuidade da justiça
concedida ao autor e com resposta às fls. 165/176.
Não houve oposição ao julgamento do recurso na
forma virtual.
É o relatório do necessário.
2. Por presentes os pressupostos processuais
de admissibilidade recursal, passa-se à análise do apelo.
Depois de detida análise dos autos, conclui-se
que os reclamos do autor comportam parcial acolhida, como
será demonstrado.
Pretendeu, ele, conforme se depreende de
leitura da petição inicial, que os contratos de empréstimos,
pessoal e consignado, que firmou com o banco-réu fossem
revistos, sob a alegação de necessidade de adequação dos
juros contratados à taxa média de mercado; de afastamento da
capitalização dos juros remuneratórios; de afastamento das
tarifas não especificadas nos contratos ou não pactuadas, em
especial da TAC ou TC; com reconhecimento do direito de
repetição de eventual indébito de forma dobrada e de
indenização por dano moral as ser arbitrada em R$ 15.000,00,
além de pretender que os valores das parcelas relativas aos
empréstimos que tomou respeitem a limitação de 30% dos seus
vencimentos.
Seu pleito genérico de revisão, contudo,
realmente não merecia acolhida, seja porque parte do que
arguiu ser abusivo já se assentou como possível pela lei e
pela jurisprudência, a exemplo do pleito de afastamento de
capitalização dos juros remuneratórios ou de limitação dos
juros ao percentual legal, seja porque o mais que alegou não
restou nem minimamente demonstrado, a exemplo do que é
pertinente ao que denominou em seu pedido de “tarifa não
especificada ou não pactuada contratualmente”, porquanto
nenhum contrato veio aos autos, além de as tarifas de
abertura de crédito ou de cadastro já terem tido suas
exigibilidades assentadas pelas sumulas 565 e 566/STJ,
respeitado o marco temporal delas constantes.
Não fosse apenas isso, a arguição de violação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012085-24.2019.8.26.0361 -Voto no 31731 – Comarca – Mogi das Cuzes
6
às taxas médias de mercado também não se provou verdadeira,
na medida em que o próprio documento coligido às fls. 48 dos
autos (cálculos elaborados através da calculadora do cidadão
disponibilizada pelo Banco Central do Brasil) depõe contra
sua tese, considerando que os valores apurados são deveras
semelhantes aos praticados no contrato que firmou com o banco-
réu (Financiamento de R$ 30.974,53 resultaria em 48 parcelas
fixas de R$ 952,29, estando o banco a cobrar 48 parcelas de
974,53).
Assim, considerando que para o reconhecimento
de abusividade da taxa contratada esta deve ser superior em
uma vez e meia à taxa média de mercado, a teor do
entendimento sedimentado no C. Superior Tribunal de Justiça,
não há que se falar em tal violação no caso em tela.
Embora
tenha
mencionado
a
existência
de
sucessivos refinanciamentos do contrato inicial de empréstimo
(datados de 26/04/2016, 14/08/2017, 15/06/2018, 14/08/2018 e
o ultimo datado de 26/10/2018, no importe de R$ 30.974,53, a
ser quitado em 48 parcelas de R$ 974,53), não se pode ignorar
que todos contaram com sua adesão/aceitação (manifestação
expressa de vontade), de onde se dessume ter tomado prévio
conhecimento acerca dos novos termos que repactuava, além de
todos terem sido calculados para o pagamento de parcelas
mensais fixas (como também narrado na inicial), que
permitiam, por meio de simples multiplicação do seu valor
pelo prazo, conhecimento prévio do valor que deveria pagar ao
final.
Assim, se optou por contratar, devem mesmo
honrar o ajustado, não merecendo albergue as teses de
desconhecimento acerca do ajustado, de indução em erro ou de
vício na vontade livremente manifestada.
Vale mencionar, ainda, que sua pretensão
através desta ação não era rever a cadeia de ajustes, com o
fito de conferir se o banco estava cobrando somente o que
restou livremente pactuado e sim obter, via chancela
judicial, a alteração dos termos dos contratos, com o
afastamento da capitalização dos juros remuneratórios, que,
como dito, já se assentou como legal (Súmulas 539 e 541/STJ).
Assim, pouco importa se o banco deixou de
coligir aos autos os contratos celebrados entre as partes, na
medida em que os pleitos revisionais formulados eram, desde o
nascedouro, improcedentes por esbarrarem na lei e na
jurisprudência que se formou sobre as questões que se
pretendeu debater.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012085-24.2019.8.26.0361 -Voto no 31731 – Comarca – Mogi das Cuzes
7
Em arremate, menciona-se que, quando instado a
especificar as provas que pretendia produzir para provar seu
direito, o autor quedou-se inerte (certidão de fls. 144),
sequer reiterando o genérico pleito de produção de prova
pericial, documental ou mesmo de exibição dos contratos pelo
banco, impulsionando o feito para julgamento no estado.
Assim, seus argumentos quanto ao pleito de
revisão dos contratos não merecem acolhimento.
E em não havendo ilícito que tenha sido
praticado pelo banco, que apenas cobra pelo que restou
livremente avençado entre as partes, inexistindo, de fato,
defeito na prestação de serviço que lhe possa ser imputado, o
pleito de indenização por dano moral também merecia ter sido
rechaçado, o que fica aqui ratificado.
No que tange ao pleito de limitação dos
descontos das parcelas relativas aos mútuos, sejam eles
consignados ou com desconto diretamente em conta corrente, a
30% dos vencimentos percebidos, o apelo comporta acolhida.
A questão em debate, acerca da limitação dos
descontos dos mútuos livremente pactuados, há de ser decidida
à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
haja vista a proteção constitucional e infralegal que recai
sobre os vencimentos percebidos pelo trabalhador, que por sua
natureza alimentar se destinam ao sustento e à satisfação das
necessidades
básicas
do
indivíduo,
sendo,
inclusive,
impenhorável, conforme estabelecido no artigo 833, IV, do
Código de Processo Civil.
Por estas razões, afigura-se a necessidade de
conjugar os princípios da liberdade e da boa-fé contratual
com o da dignidade humana, a fim de se evitar os irreparáveis
desequilíbrios
jurídicos
e
sociais
provenientes
da
inadimplência contumaz ou da excessividade no esforço pela
satisfação dos interesses do credor.
Nesse sentido, não se pode deixar de frisar
que os contratos celebrados pelo autor junto ao réu tiveram
condições diferenciadas (e, evidentemente, mais vantajosas)
pela suposta garantia decorrente do débito em folha de
pagamento e/ou conta corrente.
Por outro lado, a limitação pretendida (30%)
assegurará ao autor que os 70% (setenta por cento) restantes
de seus vencimentos sejam destinados à sua manutenção e de
sua família, garantindo, assim, sua dignidade humana.
E a eventual desorganização econômica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012085-24.2019.8.26.0361 -Voto no 31731 – Comarca – Mogi das Cuzes
8
devedor e a multiplicidade dos empréstimos pactuados não
podem servir de justificativa para que se ponha de lado sua
garantia supraconstitucional ao direito de sobrevivência
digna, daí porque não há que se falar em eventual violação ao
disposto nos artigos 313 e 314 do Código Civil.
Não se ignora que a limitação decretada a
pedido do autor importa em inadimplemento contratual, podendo
gerar rescisão dos contratos e consequente execução dos
títulos, a critério do banco-credor.
Contudo, este também tem responsabilidade, na
medida em que aprovou financiamentos além da sua margem
consignável, chegando a descontar mais de 43% diretamente em
folha de pagamento (fls. 36/39), além das parcelas mensais
dos mútuos tomados para pagamento diretamente em conta
corrente, que comprometia outra grande parcela do que, em
tese, sobraria ao autor para fazer frente ao pagamento das
despesas ordinárias de subsistência (extratos de fls. 40/44),
sendo certo que já podia antever inadimplência ou mesmo
pleito de readequação dos pagamentos.
Há que se destacar que a desorganização está
dos dois lados: do devedor, por contrair diversos empréstimos
sem condições de saldá-los nas bases pactuadas e da
instituição financeira, por concedê-los sem atentar para o
montante dos vencimentos recebidos pelo mutuário e para o
grau de comprometimento da renda que decorreria do mútuo.
E essa conferência seria de simples realização
pelo banco, notadamente porque os vencimentos do autor são
depositados em conta corrente mantida junto a si.
Nem mesmo com a aquiescência do devedor que se
supõe existente por conta dos contratos havidos entre as
partes é possível a contratação que comprometa a
integralidade ou boa parte do salário por ele recebido. Assim
se dá por conta da impossibilidade da renúncia à proteção
constitucional destinada à pessoa humana.
Bem por isso, afigura-se razoável que haja
limitação de todos os descontos, independentemente do tipo de
contrato, consignado, ou não, a 30% dos vencimentos líquidos
percebidos pelo autor, o que deverá ser providenciado pelo
banco, sob pena de a dignidade humana daquele ser atingida e
considerando que tal não lhe trará prejuízo nenhum, já que
apenas postergará o cumprimento da obrigação, que, porém,
continuará a ser remunerada pelos encargos previstos nos
contratos.
Este o posicionamento desta Turma sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012085-24.2019.8.26.0361 -Voto no 31731 – Comarca – Mogi das Cuzes
9
questão:
“REVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE
EMPRÉSTIMOS. Empréstimos consignados e pessoais, inclusive perante outras instituições financeiras.
Inaplicabilidade do Decreto n° 51.314 de 2006 do Estado
de São Paulo. Somatória dos empréstimos consignados e
pessoais, cujos descontos em folha de pagamento e conta
corrente, respectivamente, inviabilizam a subsistência do
Apelado. Violação ao limite legal da Lei n° 10.820/03 e
ao art. 649, inc. IV, do CPC. Verba alimentar. Princípio
da
preservação
da
dignidade
humana.
Limitação dos
descontos a 30% da remuneração líquida do Apelado.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.
(Ap.
0002404-38.2010.8.26.0073, Rel. Tasso Duarte de Melo, j.
11/04/2012, reg. 22/05/2012).
“Tutela antecipada - Desbloqueio de conta-
salário e conta-corrente do autor tomador de empréstimo,
e determinação à instituição bancária para se abster de
proceder a qualquer transferência de valores entre tais
contas, sob pena de multa diária - Revogação - Ausência
do requisito da verossimilhança do alegado (artigo 273,
caput, do Código de Processo Civil) - Previsão em
cláusula contratual aparentemente lícita - Limitação dos
descontos, porém, ao percentual de 30% (trinta por cento)
da importância líquida dos vencimentos - Determinação
fundada
nos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade, a fim de preservar a subsistência
digna do devedor - Solução precária da controvérsia com a
conjugação dos princípios da liberdade e da boa-fé
contratuais e o da dignidade do ser humano - Agravo de
instrumento
provido
em
parte”.
(AI
0017703-27.2012.8.26.0000,
Rel.
José
Reynaldo,
j.
11/04/2012, reg. 14/04/2012).
“AÇÃO REVISIONAL
DE
CONTRATOS.
TUTELA
ANTECIPADA PROFERIDA PELO MM. JUÍZO A QUO MANTIDA.
Limitação do desconto em trinta por cento dos vencimentos
do autor. Possibilidade. Percentual que presumidamente
não fere o princípio da dignidade humana do qual o
devedor é destinatário. Precedentes jurisprudenciais.
Agravo não provido. (AI 0275577-20.2011.8.26.0000, Rel.
Sandra Galhardo Esteves, j. 29/02/2012, reg. 06/03/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012085-24.2019.8.26.0361 -Voto no 31731 – Comarca – Mogi das Cuzes
10
AÇÃO ORDINÁRIA DESCONTO DE VALORES CREDITADOS
EM CONTA CORRENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS PROVENTOS
DE APOSENTADORIA DA AUTORA, A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO DE
MÚTUO possibilidade do desconto, mas apenas de parte dos
valores depositados com origem salarial desconto que deve
se dar na base de 30% dos valores encontrados percentual
que presumidamente não fere o princípio da dignidade
humana precedentes recurso do réu desprovido. DANO MORAL
instituição financeira que obedeceu às diretrizes estabelecidas no contrato ausência de
alegação de
defeitos do negócio dissabores e contratempos suportados
pela mutuária em razão da retenção de seus salários
ausência do dever de indenizar recurso da autora
desprovido. (Ap. 0126859-43.2009.8.26.0003, Rel. Castro
Figliolia, j. 29/02/2012, reg. 29/02/2012).
“Contrato
-
Empréstimo/financiamento
-
Inadimplência do mutuário - Parcelas do saldo devedor
debitadas em sua conta-salário - Previsão em cláusula
considerada lícita, por não ofender o princípio da
autonomia da vontade, o equilíbrio contratual ou a boa-
fé,
tratando-se
de
mero
expediente
facilitador da
satisfação do crédito - Liberdade de contratar preservada
- Limitação dos descontos, porém, ao percentual de 30%
(trinta por cento) da importância líquida dos vencimentos
- Adequação fundada nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a fim de preservar a subsistência
digna do devedor - Proteção constitucional e infralegal a
todas
as
espécies
de
contraprestações
de natureza
alimentar
-
Condenação
da
instituição
bancária na
restituição do montante dos valores retidos ou descontados além deste limite, a ser apurado em
liquidação por cálculos - Apelação desprovida”. (Ap.
0019110-92.2010.8.26.0047,
Rel.
José
Reynaldo,
j.
25/04/2012, reg. 27/04/2012).
Por tudo isso, de rigor que a sentença seja
reformada, para o fim de julgar parcialmente procedente a
pretensão, reconhecendo ao autor o direito apenas à limitação
dos descontos de todos os contratos de empréstimo que possui
perante o banco-réu a 30% dos seus vencimentos líquidos
(feitas apenas as deduções legais), rejeitando-se os demais
pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012085-24.2019.8.26.0361 -Voto no 31731 – Comarca – Mogi das Cuzes
11
Em decorrência da sucumbência maior do autor,
fica ele responsável pelo pagamento de 70% das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios dos
patronos do banco, que ora se arbitram em 10% sobre o valor
dado à causa, observada a gratuidade que lhe foi concedida
(art. 98, §3o, CPC) e o banco-réu fica responsável pelo
pagamento dos 30% restantes, bem como a pagar os honorários
do patrono do autor, que ficam arbitrados no mesmo percentual.
Por fim, nos termos do art. 85, §11, do Código
de Processo Civil, são devidos honorários recursais ao
vencedor, em decorrência do trabalho adicional realizado em
segundo grau de jurisdição, ficando estes elevados em mais 1%
para cada uma das partes, já considerado o decaimento
recíproco, também observada a gratuidade.
Desnecessárias maiores digressões.
3. Dá-se, pois, parcial provimento ao recurso,
nos termos do presente acórdão.
JACOB VALENTE
Relator